Tribunal: TJSP
Processo: 1004708-89.2023.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de veículo – Anulação de negócio jurídico.
Respeitável sentença de procedência.
Golpe. Intermediação da compra e venda realizada por terceiro estranho. Depósito de parte do valor de venda realizado em conta de terceira pessoa estranha ao autor.
Réu apresentou anúncio diverso a justificar o valor pago equivalente a menos da metade do valor de mercado.
Parte ré que

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de veículo – Anulação de negócio jurídico.
Respeitável sentença de procedência.
Golpe. Intermediação da compra e venda realizada por terceiro estranho. Depósito de parte do valor de venda realizado em conta de terceira pessoa estranha ao autor.
Réu apresentou anúncio diverso a justificar o valor pago equivalente a menos da metade do valor de mercado.
Parte ré que não se desincumbiu de comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (p. art. 373, II, do Código de Processo Civil).
Compensação por gastos na conservação do bem não configurada, pois documentos apresentados não guardam relação com o veículo objeto da ação.
Multa por litigância de má-fé mantida, tendo em vista a alteração da verdade dos fatos, ensejando a hipótese prevista no artigo 80, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.